Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700030-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA, em favor de MIRYAM NARA ROCHA REIS, em face de decisão do 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que indeferiu o trancamento da ação penal, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de medida cautelar com vistas à cessação de prática delitiva, atribuído à querelada nos presentes autos (ID 110272168). Em vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se intimação da querelada para manifestação sobre o pedido de medida cautelar requerida pela parte querelante (ID 1104227655). É o relato do necessário. DECIDO. De início, deve-se considerar o sistema acusatório vigente em nosso ordenamento, em que o titular da ação penal privada não é o Ministério Público, funcionando em delitos de ação penal privada como custos legis, e já tendo este se manifestado no ID 109827728, pelo aguardo da audiência já designada uma vez que não é o tempo da análise da manifestação da parte querelada, na qual a requerente afirma terem sido reiteradas as manifestações tidas como ofensivas à honra da querelante, no que anuiu este Juízo, (ID 109977799), firma-se o entendimento de que por ora o deferimento de medidas cautelares em nada contribuirá para sua finalidade, qual seja, evitar a aludida reiteração delitiva, parece de todo inócuo o deferimento da diligência, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO a representação formulada, o que faço com fulcro no inc. I do art. 129 da Constituição Federal, e art. 282 do CPP. Aguarde-se a audiência já designada. Ao cartório para que adote as providências necessárias para intimação das partes. P.R.I.” O impetrante sustenta no writ vem sendo vítima de de falsas alegações e que não houve a prática de nenhum crime contra a honra da querelada. Teceu arrazoado jurídico e refuta os fatos narrados na queixa crime n.o 0758326-57.2021.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Criminal de Brasília/DF. Por fim, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus a fim de que seja trancada a ação penal, e, no mérito, por sua confirmação. Subsidiariamente, postula a suspensão do feito. É o relatório. Esclareço que o impetrante paciente alega (sem razão, diga-se de passagem) a necessidade de suspensão do feito e ausência de justa causa para o exercício da ação penal decorrente da atipicidade da sua conduta relatada na denúncia. Tais alegações, contudo, estão desprovidas de fundamento legal, conforme passo a expor: Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Como se sabe, o Habeas Corpus é medida heróica, extrema, extraordinária que não admite instância probatória e se satisfaz, necessariamente, com uma única modalidade de prova processual, que é a preconstituída, isto é, aquela que é produzida pelo impetrante no momento mesmo da impetração da ordem. Sucede, todavia, que a prova preconstituída produzida pelo impetrante em favor do paciente se mostra, ao mesmo tempo, substanciosa em volume e quantidade, porém, insuficiente e razoavelmente inconsistente em qualidade probatória e de convencimento. Nesse contexto, a pretensão do impetrante relativa ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o seu exercício, em razão da atipicidade da conduta, revela-se prematura, sobretudo porque tal assertiva não restou comprovada de plano, o que seria imprescindível para que se procedesse, neste momento, ao trancamento da ação penal, sem sequer dar início à instrução processual. Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada a ausência de justa causa para a persecução penal, decorrente da completa ausência de prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, da constatação da ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou da atipicidade da conduta, o que não ocorre na hipótese vertente. No mesmo sentido, confira-se a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/1990). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso improvido. (RHC 44.084/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014) (não negritado no original) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSUÍA VÍNCULO CONTRATUAL COM A VÍTIMA. ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o trancamento da ação penal, bem assim do inquérito policial, é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa - o que não é o caso. 2. Na espécie, os fatos narrados na denúncia indicam a prática do crime de apropriação indébita ocorrida em razão de profissão, com suficiente demonstração dos indícios de autoria - o Recorrente e o Corréu "advogavam em favor da vítima" -, de forma suficiente para deflagrar a persecução penal, decorrendo, assim, de seus próprios termos a justa causa para a ação penal. 3. O acolhimento da alegação de ausência de vínculo contratual entre o Recorrente e a vítima, ante o fato de que, segundo sustentado, atuava tão-somente na condição de Advogado substabelecido, demandaria um exame acurado do conjunto fático-probatório, afigurando-se, pois, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Recurso desprovido. (RHC 42.957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014) (não negritado no original) Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009). A necessidade de dilação probatória também impede a suspensão do feito neste momento processual. Face ao exposto, DENEGO a liminar vindicada. Intime-se a autoridade indicada como coatora, solicitando-lhe que preste informações e, após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 12, caput, e 13 do novo RITR. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator